Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I DO CC.

1. A prestação principal devida pelo beneficiário, em contratos de plano de saúde, é a de pagar pontualmente o valor contratado.

2. No caso dos autos, a pretensão vem fundada em instrumento particular, sendo líquida a dívida, já que o valor é determinado e certa a prestação, que se torna exigível a partir de cada mensalidade. Assim, aplica-se o prazo do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, de sorte que prescrita a pretensão de pagamento das parcelas anteriores ao quinquênio imediato à propositura da ação.

3. Recurso provido.